Tribunal: TJDFT
Processo: 0706629-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706629-40.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE GOUVEIA DE OLIVEIRA PACIENTE: PAULO HENRIQUE SOUZA VASCONCELOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CARLOS HENRIQUE GOUVEIA DE OLIVEIRA em favor de PAULO HENRIQUE SOUZA VASCONCELOS, contra decisão do MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de livramento condicional. Narra o impetrante que, “após unificação das penas, o Impetrante fora condenado ao cumprimento de prisão de 31 anos, 6 meses e 3 dias. O mesmo cumpriu 20 anos, 7 meses e 13 dias (cálculo realizado em 14 de novembro de 2023), restando 10 anos, 10 meses e 10 dias de cumprimento (cálculo realizado em 14 de novembro de 2023)”. Aduz que o paciente cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos necessários para a concessão da benesse, mas o pedido de livramento condicional foi indeferido, estando os fundamentos do Juiz da Execução em total desarmonia com a jurisprudência consolidada e pacífica dos tribunais superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o próprio magistrado reconheceu que o reeducando não praticou falta grave nos últimos 12 meses. Cita acórdão do STJ em procedimento de recuso repetitivo – tema 1.161, em que foi firmado o entendimento de que a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período dos últimos 12 meses. Ressalta que embora o paciente “tenha praticado crimes dolosos, observa-se que não há notícia de falta grave nos últimos 46 meses, sendo que o Impetrante comporta-se de maneira exemplar desde seu recolhimento, datado em 26/07/2020”. Salienta que a defesa manejou o recurso de Agravo de Execução, “todavia, o caminho a percorrer do mesmo se torna lento e burocrático diante do direito em tela, qual seja, a liberdade”. Em liminar, requer seja determinada a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus para “revogar o indeferimento do pedido de liberdade condicional”, e subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Constitui atribuição do relator, entre outras, a de “admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (art. 89, III, RITJDFT). O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No presente habeas corpus, o impetrante pleiteia a concessão de livramento condicional a PAULO HENRIQUE SOUZA VASCONCELOS, benesse que foi indeferida nos seguintes termos pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal: Com efeito, à luz do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário para fins de livramento condicional deve ser aferido durante a execução da pena, não se limitando, pois, ao período superveniente ao último marco interruptivo. Tal raciocínio é reforçado pelo fato de que, tratando-se deste benefício, sequer há marco interruptivo a ser considerado (Súmula no 441 do STJ). É certo que a Lei no 13.964/19 promoveu modificação no requisito subjetivo para a concessão da benesse, assim passando a disciplinar o art. 83, III, do Código Penal: “III – comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto”. Portanto, vê-se que houve o acréscimo, dentre outros, da alínea ‘b’ ao inciso III do referido artigo de lei, que, numa análise apressada, parece ter limitado a apreciação do requisito subjetivo aos 12 meses precedentes ao dia do preenchimento do requisito objetivo para o benefício. Ocorre, porém, que o bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena permanece sendo legalmente exigido (art. 83, III, ‘a”, do Código Penal), de modo que, ao contrário do que se pode pensar, segue relevante a análise da disciplina do sentenciado durante todo o cumprimento da reprimenda para fins de concessão do livramento condicional. Essa foi a compreensão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento realizado em 24/05/2023, fixou a seguinte tese, alusiva ao tema repetitivo no 1161 da Corte Cidadã: A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (REsp no 1.970.217, relator ministro Ribeiro Dantas, j. 24/05/2023) Registro, então, que, diante do novo regramento legal, deve-se compatibilizar as alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 83 do Código Penal, chegando-se à conclusão de que a existência de uma única falta grave praticada antes do período de 12 meses não mais pode configurar óbice ao livramento condicional. Por outro lado, a existência de pluralidade de faltas, ainda que datadas de mais de 12 meses, deve constituir-se em óbice à concessão da benesse, porque, conquanto respeite o requisito temporal, revela comportamento carcerário impeditivo do livramento (art. 83, III, ‘a’, do Código Penal). Ademais, deve permanecer a exceção quanto aos efeitos de falta grave consubstanciada na prática de crime no curso da execução da reprimenda, que revela, de maneira cabal, que o sentenciado não se pauta pela conduta retilínea exigida para a concessão do livramento condicional. Feitas essas considerações, observo que, no caso em apreço, o requisito subjetivo não está adimplido, uma vez que, conquanto não haja a notícia de falta grave nos últimos 12 meses, o sentenciado praticou 2 (dois) crimes dolosos durante o cumprimento da pena (roubo qualificado em 26/7/2020 e 15/1/ 2007), a revelar que não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional. Ante o exposto, indefiro o pedido. Contra a referida decisão, foi impetrado agravo em execução e o presente habeas corpus. A via do habeas corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pela paciente na impetração, de reforma da decisão que indeferiu a concessão de livramento condicional, na esteira do entendimento consolidado pela nossa jurisprudência pátria quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio, em observância ao princípio da unicidade recursal. Cada decisão judicial tem uma finalidade e desafia um meio próprio de impugnação, sob pena de tumulto processual e insegurança jurídica. O pedido deve ser formulado por meio de agravo em execução penal, pois tal recurso é o apropriado para enfrentar a matéria atinente ao constrangimento suscitado, conforme preceitua o artigo 197 da Lei de Execução Penal: "Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo." No caso em tela, a defesa já interpôs o recurso adequado, de agravo de execução penal, em 23/01/2024, que se encontra pendente de julgamento, no qual postulou a reforma da decisão que indeferiu a concessão de livramento condicional. Logo, o exame da pretensão ora veiculada deve ser reservado ao recurso próprio, por ser a via adequada para, de forma aprofundada, apreciar a questão. O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade. A via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso. Sobre a impossibilidade de se utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso específico, trago à colação o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DESTA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal. (...) (HC 139438 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) Esse também é o entendimento do TJDFT: PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. 1. Habeas Corpus contra a decisão do Juízo da execução que indeferiu o livramento condicional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 2. Ordem não admitida. (Acórdão 1634171, 07307370720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador